Tribunal: TJDFT
Processo: 0701423-54.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. ECA. Apelação cível. Educação inclusiva. Transtorno do espectro autista. Matrícula em classe especial. Decisão administrativa. Proteção integral. razoabilidade. Recurso provido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de manutenção de aluno com TEA em classe especial de escola pública. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que atribuiu efeito suspensivo à apelação do autor.
II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão administrativa que indeferiu a permanência do aluno em classe especial observou os princípios da razoabilidade e da proteção integral; e (ii) estabelecer se a transferência para turma de integração inversa viola o direito à educação inclusiva e à continuidade pedagógica.
III. Razões de decidir
3. Impõe-se a reforma da decisão administrativa que indeferiu a permanência de aluno com TEA em classe especial, desconsiderando a sua evolução em aspectos cognitivos, motores e sociais, atribuída ao ambiente da classe especial, bem como pareceres pedagógicos e laudo médico, por violação aos princípios da proteção integral e da razoabilidade.
4. A Constituição Federal (art. 208, III) e a legislação infraconstitucional (Lei no 13.146/2015, art. 28; Lei Distrital no 5.310/2014, art. 2o) asseguram o direito à educação inclusiva com atendimento especializado conforme as necessidades do estudante.
IV. Dispositivo 5. Recurso provido. Agravo interno prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 227 e 208, III; Lei no 13.146/2015, art. 28; Lei Distrital no 5.310/2014, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2013218, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 18/06/2025